Tribunal: TJBA
Processo: 8004700-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004700-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
HELIO SIQUEIRA JUNIOR, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HELIO SIQUEIRA JUNIOR, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. COM RAZÃO. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO RECURSAL SOBRE O MONTANTE FINAL APURADO APÓS O ESCALONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SSEM RAZÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PETROBRÁS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PETROBRÁS e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido em âmbito recursal, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC/2015. A PETROBRÁS alegou omissão quanto à base de cálculo da majoração dos honorários sucumbenciais e obscuridade na aplicação de percentual linear sobre o valor total da causa, pleiteando a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3º e §5º, do CPC. O ESTADO DA BAHIA alegou omissões e contradições quanto à modulação dos efeitos da ADC 49 e à data de ajuizamento da ação para fins de repetição de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e obscuridade no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios, com necessidade de aplicação do escalonamento legal; (ii) estabelecer se os embargos opostos pelo Estado da Bahia preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, ou se se prestam apenas à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Verifica-se omissão no acórdão ao não explicitar a base de cálculo da majoração dos honorários recursais, e obscuridade ao fixar honorários de forma linear sobre o valor da causa, contrariando o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §3º e §5º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais exige a observância do escalonamento progressivo na fixação de honorários advocatícios em causas de alto valor.

A majoração recursal deve incidir sobre o montante total dos honorários fixados, e não sobre cada faixa individualmente, conforme o §11 do art. 85 do CPC.

Os embargos opostos pelo Estado da Bahia não apontam omissão ou contradição real, limitando-se à rediscussão de mérito e à tentativa de inovação recursal, o que é vedado nos embargos declaratórios.

A rejeição dos embargos fundados em rediscussão indevida está em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da PETROBRÁS acolhido; recurso do ESTADO DA BAHIA rejeitado.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios em causas de elevado valor deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §3º e §5º, do CPC, sendo vedada a aplicação de percentual único sobre o valor total da causa.

A majoração recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC incide sobre o montante total dos honorários fixados, e não sobre cada faixa individual do escalonamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal, devendo ser rejeitados quando não houver omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 3º, 5º e 11; arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na AR 5133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2023; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; TJ-SP, AI 2061741-75.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 25.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004700-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros, e como embargados, o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO OS EMBARGOS DA PETROBRÁS E REJEITANDO OS EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11